Tribunal: STF
Processo: Rcl 62237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jataí Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 2236014-96.2022.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º). - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 339/STF. Nega-se provimento ao recurso.” (documento eletrônico 5, p. 16)



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61452 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2023)



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023; Rcl 58.363-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 60.416-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator